Tribunal: TJSP
Processo: 2084146-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Fixação em R$ 21.285,00– Pleito de redução para R$ 17.028,00 ou, subsidiariamente, para R$ 17.453,70 - No arbitramento dos honorários periciais devem ser considerados, dentre outros fatores, a complexidade da perícia, o tempo para sua realização e o salário do mercado de trabalho – Trabalho técnico que não apresenta complexidade compatível com o montante estipulado –

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Fixação em R$ 21.285,00– Pleito de redução para R$ 17.028,00 ou, subsidiariamente, para R$ 17.453,70 - No arbitramento dos honorários periciais devem ser considerados, dentre outros fatores, a complexidade da perícia, o tempo para sua realização e o salário do mercado de trabalho – Trabalho técnico que não apresenta complexidade compatível com o montante estipulado – Dois dos cinco imóveis a serem avaliados que, na verdade, fazem parte da mesma construção, ensejando trabalho único – Tabela Ibape-SP, ademais, que não é vinculante ao juízo - Razoável a redução proporcional dos honorários considerando o trabalho em relação a quatro construções, com adicional de 10% em relação àquela que abrange dois imóveis, conforme proposto pelos agravantes - Redução dos honorários para R$ 17.453,70 – - Recurso provido em parte.